Tribunal: TJSP
Processo: 2122765-07.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-02
Data de publicação: 2021-11-02

Ementa:
PENHORA – Execução por título extrajudicial – Deferimento de penhora de apenas 50% do aluguel oriundo da locação de um dos imóveis de propriedade dos executados, sob o fundamento de que o aludido percentual não prejudicará o sustento próprio dos executados e o de suas famílias – Insurgência do banco exequente visando a penhora de 100% do valor do aluguel – Impossibilidade de o MM. Juízo

Ementa:
PENHORA – Execução por título extrajudicial – Deferimento de penhora de apenas 50% do aluguel oriundo da locação de um dos imóveis de propriedade dos executados, sob o fundamento de que o aludido percentual não prejudicará o sustento próprio dos executados e o de suas famílias – Insurgência do banco exequente visando a penhora de 100% do valor do aluguel – Impossibilidade de o MM. Juízo singular criar a presunção de que os executados se valem do aluguel para pagar despesas relativas ao sustento próprio ou da família, sem que tenha havido qualquer alegação dos devedores nesse sentido e sem que haja qualquer prova inequívoca nos autos sobre a destinação dada ao aluguel pelos executados - A limitação somente poderá ser imposta se os executados, no momento processual oportuno, ou seja, após formalizada a penhora da integralidade do valor do aluguel e pelo meio adequado previsto na legislação processual de regência (impugnação à penhora) alegarem e comprovarem que a integralidade do aluguel por eles recebido é destinado ao custeio de suas despesas mensais ordinárias – Penhora de 100% do quantum do aluguel determinada – Recurso provido.